Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRELINA CARLOS SERGIO - CPF: 000.416.111-44 (AGRAVANTE), ROSANA CRISTINA SERGIO DA SILVA - CPF: 025.523.389-25 (AGRAVANTE), VALDECIR SERGIO - CPF: 970.749.851-04 (AGRAVANTE), VALDEIR SERGIO - CPF: 973.085.441-68 (AGRAVANTE), VALDINEIA RODRIGUES SERGIO - CPF: 021.548.901-21 (AGRAVANTE), VALDIRENE SERGIO DI BONITO - CPF: 004.363.341-27 (AGRAVANTE), VANDERLEI ELIAS SERGIO - CPF: 037.861.871-77 (AGRAVANTE), MARIA VANUZA SERGIO - CPF: 003.353.561-25 (AGRAVADO), ALINE GOMES SERGIO - CPF: 013.688.071-19 (AGRAVADO), CAMILA GOMES SERGIO - CPF: 016.642.591-55 (AGRAVADO), MARIA VANUZA SERGIO - CPF: 003.353.561-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE GOMES SERGIO - CPF: 013.688.071-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA GOMES SERGIO - CPF: 016.642.591-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CLAUDIOMIR SERGIO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTONIO ELIAS SERGIO - CPF: 427.891.921-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO

–
PARTILHA
–
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO
DA CERTIDÃO DE ÓBITO D
OS
GENITOR
ES
D
O AUTOR DA HERANÇA

–
REGISTRO DE ÓBITO NÃO LOCALIZADO – FORMALIDADE EXCESSIVA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA –
DE CUJUS
COM 77 ANOS NA DATA DO ÓBITO –
INCONTROVERSA A INEXISTÊNCIA DE ASCENDENTES VIVOS
–
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Possível a dispensa da certidão de óbito d
os
genitora da
de cujus
para a realização da partilha quando frustradas as tentativas de sua localização e demonstrado nos autos que
os herdeiros não possuem informações para proceder outras buscas, especialmente quando incontroverso nos autos a inexistência de
ascendentes do autor da herança com vida,
somado ao fato de que
falecido
contava na data de seu óbito com
77
anos de idade.

2. As peculiaridades do caso demonstram que
exigir a
apresentação da certidão de óbito d
os
genitor
es
d
o
inventariad
o
compreende formalidade excessiva
, não sendo possível condicionar a partilha a juntada de tais documentos
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRELINA CARLOS SERGIO
e outros
contra a decisão que, nos autos da
Ação Inventário
e Partilha
,

determinou

a apresentação da
certid
ão
de óbito d
os
genitor
es
d
o
inventariad
o
para que seja dado prosseguimento ao feito com a respectiva partilha
(ID
177497218
)
.

Inconformado s, o s agravante s interp useram
o presente recurso
(ID
177037773
)
alegando
que não foi possível localizar a certidão de óbito d
os
genitor
es
d
o
falecid
o apesar de terem empreendido buscas administrativas, pois faleceram há muitos anos
.

Aduzem que
a obrigação de apresentar a certidão de óbito dos genitores do falecido imposta pelo juízo condutor do feito compreende obrigação impossível de ser cumprida já que não foi possível localizar tais documentos, não tendo os herdeiros informações para empreender outras buscas.

Asseveram que a data do óbito o
de cujus
contava com 77 anos de idade, o que torna muito improvável a localização das certidões de óbito dos genitores do autor da herança.

Afirmam que a certidão de óbito dos genitores do autor da herança não interfere na linha sucessória ou na identificação dos herdeiros, pois todos já foram identificados e encontram-se representados nos autos do inventário
, somado ao fato de que não há controvérsia sobre a ausência de ascendentes vivos.

Defendem que impor as parte
s
agravantes a apresentação da certidão de óbito dos genitores do falecido afronta o princípio da celeridade processual e prejudica a finalidade maior do inventário, qual seja, a regularização do espólio e a respectiva partilha, pois não trará benefícios práticos ao deslinde do feito, além de violar a razoabilidade e a proporcionalidade.

Sob tais argumentos
,
requere
m o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, sendo dispensada a apresentação da certidão de óbito d
os
genitor
es
d
o
autor da herança
.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada
(ID
262371287
).

I
nformações
prestadas
pelo juízo singular
no ID
262980306
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Analisando detidamente os autos constata-se que
razão assiste aos agravantes.

Isso porque, conforme consta da certidão de óbito de ID
177037779
,

o
autor da herança
ANTÔNIO ELIAS SERGIO

faleceu em
15/07/2023
aos
77
anos de idade,
deixando viúva e 07 filhos
,

conforme imagem abaixo colacionada.

O documento
de ID
180548042

– dos autos originários demonstra que os herdeiros
se manifestaram perante o juízo singular
comunicando a interposição do presente recurso em razão da impossibilidade de apresentação da certidão de óbito dos genitores do inventariado
.

Consta nos autos a informação
de que foram empreendidas buscas administrativas para localização da certidão de óbito dos genitores do falecido, porém não lograram êxito, conforme trecho
do presente recurso abaixo colacionado (ID 262241757).

Por sua vez,
consta dos autos originários
que a juntada da c
ertidão de óbito do
s genitores do inventariado não irá interferir n
a partilha já que o falecido deixou viúva e filhos como herdeiros legítimos e necessários, todos eles devidamente identificados e representados
.

Desta forma, conclui-se que os agravantes buscaram os meios cabíveis para localizar a certidão de óbito d
os genitores
d
o

inventariad
o
, não tendo sido possível localizar as respectivas certidões,
não tendo os herdeiros informações para proceder a outras buscas.

Constata-se ainda que caso
os
genitor
es
d
o
inventariad
o
, falecida com
77
anos de idade ainda estivesse
m
viv
os
, contaria
m com idade bastante avançada
, sendo pouco provável que ainda estivessem com vida.

Portanto, diante das circunstâncias fáticas e documentais, verifica-se que a exigência de apresentação
da certidão de óbito dos genitores do inventariado
constitui formalidade excessiva
, sendo possível sua dispensa para o prosseguimento do inventário e consequente, partilha
.

Assim, em conformidade com o entendimento do STJ, aplicável à hipótese a Teoria da Verossimilhança Preponderante tendo em vista que não há contato
com os genitores há anos, conforme ementa abaixo trans
c
rita
.

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. COMPATIBILIDADE, NA HIPÓTESE ESPECÍFICA DOS AUTOS, COM O ORDENAMENTO PROCESSUAL VIGENTE. CONVICÇÃO DO JULGADOR. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. PERSUAÇÃO RACIONAL. ARTIGOS ANALISADOS: 212, IV, DO CC; 126, 131, 273, 333, 436 E 461 DO CPC. 1. Ação de reparação por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 22/7/1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 7/10/2011. 2. Controvérsia que se cinge a definir se o julgamento do mérito da presente demanda, mediante aplicação da teoria da verossimilhança preponderante, violou a regra de
distribuição do ônus da prova. 3. De acordo com o disposto no art. 333 do CPC, ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 4. O ônus da prova, enquanto regra de julgamento - segundo a qual a decisão deve ser contrária à pretensão da parte que detinha o encargo de provar determinado fato e não o fez -, é norma de aplicação subsidiária que deve ser invocada somente na hipótese de o julgador constatar a impossibilidade de formação de seu convencimento a partir
dos elementos constante
dos autos.
5. Em situações excepcionais, em que o julgador, atento às peculiaridades da hipótese, necessita reduzir as exigências probatórias comumente reclamadas para formação de sua convicção em virtude de impossibilidades fáticas associadas à produção da prova, é viável o julgamento do mérito da ação mediante convicção de verossimilhança. 6. A teoria da verossimilhança preponderante, desenvolvida pelo direito comparado e que propaga a ideia de que a parte que ostentar posição mais verossímil em relação à outra deve ser beneficiada pelo resultado do julgamento, é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro, desde que invocada para servir de lastro à superação do estado de dúvida do julgador. É imprescindível, todavia, que a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos (ainda que indiciários).
Em contrapartida, permanecendo a incerteza do juiz, deve-se decidir com base na regra do ônus da prova. 7. O juiz deve formar seu convencimento a partir dos elementos trazidos a juízo, mas constitui prerrogativa sua apreciar livremente a prova produzida. 8. No particular, infere-se da leitura do acórdão recorrido que os fatos alegados no curso da fase de instrução
foram examinados pelo Tribunal de origem e que a prova produzida foi devidamente valorada, de modo que a formação da convicção dos julgadores fundou-se nas circunstâncias fáticas reveladas pelo substrato probatório que integra os autos. 9. Negado provimento ao recurso especial.”

(STJ - REsp: 1320295 RS 2011/0168432-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/11/2013 RDDP vol. 131 p. 132).

(
g.n
.).

No mesmo sentido é entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO (ARROLAMENTO). INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A JUNTADA DA CERTIDÃO DE ÓBITO DA GENITORA DA FALECIDA. ACOLHIMENTO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO DA GENITORA DA AUTORA DA HERANÇA QUE, SE VIVA FOSSE, TERIA HOJE 109 ANOS DE IDADE. FORMALIDADE EXCESSIVA QUE DEVE SER DISPENSADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22732634720238260000 Piracicaba, Relator: Cesar
Mecchi
Morales, Data de Julgamento: 24/06/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)
.

“
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO. QUALIFICAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS.
COMPROVAÇÃO DE ÓBITO DE EVENTUAIS HERDEIROS PRÉ MORTOS. OBRIGAÇÃO NÃO ATENDIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O arrolamento consiste em procedimento alternativo ao inventário ordinário, no qual há partilha amigável realizada entre as partes capazes e homologada de plano pelo juiz, consoante os
arts
. 659 e seguintes do CPC c/c art. 2.015 do CC. 2. In
casu
, os ascendentes indicados como herdeiros no esboço da partilha não ingressaram na presente relação processual, apesar de ter sido determinado à inventariante a apresentação de documentos e informações que emergem obrigatórios. 3. A falta de correta qualificação dos herdeiros c/c ausência de juntada das certidões de óbito implicam em vícios que não autorizam a procedência do esboço da partilha. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
”
(TJ-DF 07020864320198070008 1906117, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 27/08/2024).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Não é razoável a determinação de juntada da certidão de óbito dos genitores dos inventariados, porquanto, nas certidões de óbito juntadas, já consta que seus pais eram falecidos. RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE. (Agravo de Instrumento No 70053325221, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em 20/02/2013)
.”
(TJ-RS - AI: 70053325221 RS, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 20/02/2013, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/02/2013)

“
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - INVENTÁRIO - LIMINAR INCIDENTAL - LIBERAÇÃO DE VALORES - MEDIDA TEMERÁRIA - IRREVERSÍVEL - PEDIDO DE DILIGÊNCIA - JÁ DETERMINADO PELO JUÍZO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - SISTEMA CRC-JUD - POSSIBILIDADE DE CADASTRO E ACESSO. - O pedido de liberação do quinhão da agravante se mostra medida irreversível e que esgota no todo o objeto da ação, o que se mostra extremamente temerário e não deve ser deferido neste momento - No tocante ao pedido de diligências para obtenção do Cadastro de Pessoa Física dos herdeiros, tem-se que o D. Juiz já determinou na decisão agravada, não havendo interesse recursal neste ponto - Verifica-se que o Sistema CRC-JUD foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça pelo Provimento n. 46 de 16 de junho de 2015 com fim de possibilitar que os magistrados realizem buscas na base de dados de Registro Civil - Conforme informado no Boletim Informativo Interno n. 672 deste Tribunal, "O sistema CRC-JUD possibilita que os próprios magistrados realizem buscas na base de dados de Registro Civil, disponibilizada pela Central Nacional de Informações do Registro Civil (CRC). Os magistrados devem encaminhar a solicitação de cadastro para Núcleo de Sistemas Conveniados da Corregedoria." - No caso dos autos, a requerente é pessoa de idade avançada, assistida pelo Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas, declarou-se pobre no sentido jurídico da palavra. Além disso, afirma que sequer sabe o local e data do falecimento do genitor para conseguir a certidão de óbito - Dessa forma, considerando que já existe a possibilidade
do
magistrado solicitar o cadastramento no sistema CRC-JUD e a consequente
consulta pelas certidões necessárias, prudente a determinação para que o juízo de origem realize a consulta pelo Sistema CRC-JUD da certidão necessária para o deslinde do caso.
”
(TJ-MG - AI: 10000205561228001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2021).

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada de modo a dispensar
a exigência de apresentação da
certidão de óbito dos genitores do inventariado
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025